Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708196-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO PERES AGRAVADO: KAMILA MORATO CONTINI D E S P A C H O Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, para que a agravante providencie a juntada da peça de agravo de instrumento, uma vez que somente foram anexados ao presente processo eletrônico cópias extraídas do feito de origem (decisão de primeiro grau, procurações, sentença e foto). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora